Tribunal: TJDFT
Processo: 0718211-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718211-10.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS GAROTO LTDA D E S P A C H O Aguarde-se na Secretaria o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 719032-17.2019.8.07.000. Após certificado, juntado o respectivo acórdão, venham-me os autos conclusos. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador